Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729653-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES CONSTRITOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OPERADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que, após requerimento de imediata transferência de valores por parte da ora agravante, entendeu pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão agravada, determinando-se a imediata transferência dos valores constritos na ação de origem, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, para conta judicial vinculada aos autos em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília/DF, em razão da penhora no rosto dos autos realizada por este juízo, independentemente de preclusão da sentença exarada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada, mantendo-se, in totum, a sentença proferida nos autos de origem, notadamente no que concerne à transferência dos valores constritos naqueles autos. 1.2. Agravo interno interposto 2. O feito de origem se refere a Cumprimento Provisório de Sentença no qual a exequente/agravante busca receber a quantia de R$61.537,70, atualizada até março de 2020. 2.1. O juízo a quo, embora já houvesse abordado a questão da transferência de valores para conta judicial vinculada aos autos que tramitam perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF por ocasião da sentença, determinando a expedição de ofício para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes, posteriormente intimou a parte executada para se manifestar sobre o requerimento formulado pelo exequente, ocasião em que a parte se opôs à transferência da quantia remanescente bloqueada nos presentes autos para o processo referido. 2.2. A decisão agravada, então, condicionou a transferência dos valores ao trânsito em julgado da sentença, razão pela qual se insurgiu o agravante. Porquanto. Anteriormente fora determinado o encaminhamento de ofício para viabilizar a transferência dos valores remanescentes. 3. Nos termos do art. 494, incisos I e II, do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de por meio de embargos de declaração. 3.1. Assim, de fato, tem-se que o poder geral de cautela possui limitação funcional e temporal, conforme o que dispõe o art. 494 do CPC. 3.2. Na hipótese presente, nada obstante, a decisão impugnada, que determinou o aguardo do trânsito em julgado não importa em alteração do julgado, mesmo porque a matéria está em análise no STJ, como demonstrado pela agravada em suas contrarrazões, de modo que não há violação ao dispositivo supramencionado. 3.3. Com efeito, este TJDFT possui entendimento no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso com aptidão para modificar o título exequendo, não deve ser extinto o cumprimento de sentença, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria. 3.4. Precedente: “(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso capaz de modificar o título exequendo, o cumprimento de sentença não deve ser extinto, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria.” (00807279320088070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 5/2/2021). 3.5. Impende destacar que a decisão impugnada versou tão somente quanto a anterior determinação à Secretaria, acerca da expedição de ofício para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes, trecho inserido na sentença, mas sem conteúdo decisório em si, de modo que não há que se falar em preclusão pro judicato. 3.6. Nessas circunstâncias, frise-se, não houve proferimento de nova decisão sobre matéria já decidida, mas apenas adequação do momento em que a providência pleiteada, qual seja, a transferência dos valores constritos, deve ocorrer, impõe-se a manutenção da decisão agravada, posto que não operada preclusão pro judicato. 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494 e 505, ambos do CPC, argumentando que a decisão recorrida padece de error in procedendo, pois modificou sentença anteriormente publicada, sem que o recurso competente fosse aviado. Sustenta a existência de preclusão pro judicato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.088.386/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 494 e 505, ambos do CPC. Isso porque, ao assentar que “não houve proferimento de nova decisão sobre matéria já decidida, mas apenas adequação do momento em que a providência pleiteada, qual seja, a transferência dos valores constritos, deve ocorrer” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003